Tribunal: STF
Processo: RE 594759
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PREJUDICADO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. NATUREZA JURÍDICA DE ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FALTA DE IDENTIDADE COM O TEMA 163 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PREJUDICADO E, NA PARTE RESTANTE, A ELE NEGADO PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “EMBARGOS INFRINGENTES. REMUNERAÇÃO DOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA. CONTRIBUIÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL. INCIDÊNCIA.



    1. O pagamento efetuado pelo empregador ao empregado, durante os primeiros quinze dias de afastamento, por motivo de doença, tem natureza salarial, uma vez que esta não se resume à retribuição pela efetiva prestação de serviços, mas se estende àquelas relativas ao conjunto das obrigações assumidas por força do vínculo empregatício, abrangendo inúmeras situações de interrupção remunerada da prestação laboral. 2. Incidência da contribuição destinada à Seguridade Social sobre tal pagamento” (fl. 16, 
e-doc. 39).



    O Tribunal de origem, no julgamento dos embargos infringentes, reformou parcialmente o seguinte julgado proferido em apelação:



    “CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXIGIBILIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. LICENÇA GESTANTE. ADICIONAL NOTURNO.



    1. Não sendo o auxílio-doença hipótese de contraprestação pecuniária pelo exercício efetivo do trabalho, sobre ele não há falar em incidência de contribuição previdenciária.



    2. Ainda que suportado pelo INSS, o salário-maternidade não perde a sua natureza remuneratória, pelo que faz jus a incidência de contribuição previdenciária;



    3. O adicional noturno, dado o seu caráter remuneratório deve compor a base de cálculo da contribuição previdenciária” (fl. 12, 
e-doc. 32 – grifos nossos).



    2. A Recorrente afirma que o Tribunal a quo teria contrariado os 
incs. VI, VII e VIII do art. 7º, inc. I do art. 154, inc. I e §§ 4º e 5º do art. 195 e §§ 2º, 3º e 4º do art. 201 da Constituição da República.



    Sustenta a não incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional noturno, o salário-maternidade e o valor pago pelo empregador nos quinze primeiros dias do auxílio-doença (e-doc. 41).



    3. Em 29.3.2011, proferi a seguinte decisão, nestes autos:



    “O presente recurso está parcialmente prejudicado, por perda superveniente de objeto. 



    4. Ao julgar o Recurso Especial n. 816.557 (fls. 326-329; trânsito em julgado certificado em 18.9.2008 – fl. 344), o Superior Tribunal de Justiça a ele deu provimento ‘tão somente para afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos pela empresa nos primeiros 15 dias de 
auxílio-doença’ (fl. 329). Assim, satisfeita a pretensão da Recorrente, o recurso extraordinário perdeu, no ponto, o objeto. Nesse sentido: RE 429.799-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 26.8.2005; e RE 252.245, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ 6.9.2001. 



    5. No julgamento eletrônico dos Recursos Extraordinários n. 576.967 (DJe 27.6.2008) e 593.068 (Dje 22.5.2009), ambos de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, este Supremo Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral das questões constitucionais suscitadas neste recurso extraordinário (incidência de contribuição previdenciária, respectivamente, sobre salário-maternidade e adicional noturno).



    Reconhecida a repercussão geral dos temas, os autos deverão retornar à origem para aguardar o julgamento do mérito e, após a decisão, observar o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil.



    6. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário na parte em que se discute a incidência de contribuição previdenciária sobre o valor pago pelo empregador nos 15 primeiros dias do auxílio-doença, por perda superveniente de objeto (art. 21, inc. IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Quanto às demais questões, determino a devolução destes autos ao Tribunal a quo para que seja observado o art. 543-B do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal” 
(e-doc. 45).



    4. Em 8.2.2022, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, no exame do recurso extraordinário, determinou a devolução dos autos ao órgão julgador do Tribunal Regional, para eventual juízo de retratação, considerando o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 72 da repercussão geral, no qual fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade” (e-doc. 91).



    5. Em juízo de retratação, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região reformou o acórdão recorrido, nos termos da ementa que se transcreve:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADOR, BASE DE CÁLCULO, EXCLUSÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE. TEMA 72 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade. Tema 72 do STF” (e-doc. 103).



    6. Contra esse acórdão a recorrente opôs Embargos de Declaração para aclarar questão referente ao prazo prescricional. Foram acolhidos, nos seguintes termos: 



    “Quanto à omissão, assiste razão à embargante. Não obstante o acórdão que acolheu o pedido de inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre o salário-maternidade (retratação do Tema 72 STF) (e47d2) tenha reconhecido também o direito à compensação do indébito, não deixou claro o reconhecimento do direito à prescrição decenal reconhecida no julgamento que analisou o pedido de compensação (e21d2). Deve ser dado provimento aos embargos de declaração para que o tópico ‘Juízo de Retratação’ passe a ter a seguinte redação: JUÍZO DE RETRATAÇÃO Em juízo de retratação específico para este processo, verifica-se contrariedade entre o que decidiu esta Primeira Turma e a tese fixada no tema 72 pelo Supremo Tribunal Federal acima transcrita, razão pela qual se impõe a retratação do julgado, nos termos do inc. II do art. 1.040 do CPC, para que os valores pagos pela parte contribuinte a seus empregados a título de salário-maternidade sejam excluídos na base de cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador, mantidos os demais tópicos, inclusive quanto ao direito à compensação decenal deferida no voto condutor do acórdão (e21d2). Saliente-se que a orientação quanto à contribuição previdenciária patronal aplica-se também às contribuições ao SAT/RAT, uma vez que a base de cálculo desses tributos é a mesma. A União é isenta de custas processuais no âmbito da Justiça Federal, por força do inc. I do art. 4º da 
L 9.289/1996, devendo restituir, porém, os valores adiantados pela parte adversa a esse título (parágrafo único do art. 4º da 
L 9.289/1996). No presente processo, considerando que a parte autora foi vencedora em duas das três verbas requeridas, a União deverá ressarcir dois terços das custas antecipadas. Em razão da sucumbência recíproca, mas não equivalente, deve a União pagar honorários de advogado de sucumbência à parte autora fixados em dez por cento sobre o valor da condenação que se apurar perante o Juízo de origem, e a parte autora pagar honorários à União no valor de R$ 1.000,00, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 20 do CPC/1973. Cabível a compensação dos honorários nos termos do art. 21 do CPC/1973 e da Súmula 306 do STJ” (e-doc. 123).



    7. Em 23.10.2023, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em novo juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário, determinou a devolução dos autos ao órgão julgador do Tribunal Regional, para eventual juízo de retratação, considerando o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 163 da repercussão geral, no qual fixada a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade” (e-doc. 134).



    8. No exame do juízo de retratação quanto à adequação do acórdão recorrido com o Tema 163 da repercussão geral, decidido pelo Supremo Tribunal Federal, o Desembargador Relator decidiu:



      “O presente recurso trata da contribuição previdenciária patronal incidente sobre verbas pagas aos empregados da Viação Santa Tereza de Caxias do Sul – VISATE, conteúdo jurídico diferente do que ensejou a tese 163 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal por conta do vínculo empregatício, ainda que a situação jurídica seja semelhante. A tese 163 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal está claramente limitada à contribuição sobre verbas pagas a servidores públicos. Incide o § 9º do art. 1.037 do CPC, princípio da distinção, em virtude da divergência entre a matéria examinada neste processo e a que ensejou a decisão do Supremo Tribunal Federal na tese 163. Não sendo o caso de retratação à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na tese 163 de repercussão geral, deve retornar o presente recurso à Vice-Presidência para que os recursos de terceiro nível tenham seguimento” (e-doc. 138 – grifos nossos).



    9. Em decisão de 24.11.2023, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região determinou o retorno dos autos ao Supremo Tribunal Federal, considerando que “a Turma entendeu que a matéria versada no recurso extraordinário interposto não se confunde com aquela analisada pela Corte Suprema no Tema acima referido, subsiste, mesmo com o novo julgamento, o objeto recursal. (...). Ante o exposto, com as homenagens de estilo, determino a remessa dos autos ao Eg. Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.041 do CPC” (e-doc. 149).



    Analisados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    10. Nas razões do recurso extraordinário, a recorrente ressalta a não incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional noturno, o salário-maternidade e o valor pago pelo empregador nos quinze primeiros dias do auxílio-doença aos seus empregados (e-doc. 41).



    11. Em 29.3.2011, julguei parcialmente prejudicado o recurso em relação à incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos pela empresa nos primeiros quinze dias de auxílio-doença, considerando que, “ao julgar o Recurso Especial n. 816.557 (fls. 326-329; trânsito em julgado certificado em 18.9.2008 – fl. 344), o Superior Tribunal de Justiça a ele deu provimento ‘tão somente para afastar a incidência da contribuição previdenciária sobre os valores pagos pela empresa nos primeiros 15 dias de auxílio-doença” 
(fl. 329). Assim, satisfeita a pretensão da Recorrente, o recurso extraordinário perdeu, no ponto, o objeto’” (e-doc. 45).



    12. No que se refere à não incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador como salário maternidade, em juízo de retratação, a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região reformou o acórdão recorrido para adequar o julgado ao Tema 72 da repercussão geral, em acórdão com esta ementa:



    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADOR, BASE DE CÁLCULO, EXCLUSÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE. TEMA 72 DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário-maternidade. Tema 72 do STF” (e-doc. 103).



    Portanto, também quanto à alegada não incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador como salário maternidade, o recurso extraordinário está prejudicado, pela perda do objeto, considerado que a retratação exercida pelo Tribunal de origem foi favorável à pretensão deduzida pela recorrente. 



    13. Quanto à questão remanescente do recurso extraordinário - não incidência de contribuição previdenciária sobre adicional noturno pago aos empregados da empresa recorrente - o Tribunal de origem, ao exercer o juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido, distinguindo-se o presente caso do decidido no Tema 163 da repercussão geral. Consta da fundamentação da decisão:



    “O presente recurso trata da contribuição previdenciária patronal incidente sobre verbas pagas aos empregados da Viação Santa Tereza de Caxias do Sul – VISATE, conteúdo jurídico diferente do que ensejou a tese 163 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal por conta do vínculo empregatício, ainda que a situação jurídica seja semelhante. A tese 163 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal está claramente limitada à contribuição sobre verbas pagas a servidores públicos. Incide o § 9º do art. 1.037 do CPC, princípio da distinção, em virtude da divergência entre a matéria examinada neste processo e a que ensejou a decisão do Supremo Tribunal Federal na tese 163. Não sendo o caso de retratação à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na tese 163 de repercussão geral, deve retornar o presente recurso à Vice-Presidência para que os recursos de terceiro nível tenham seguimento” (e-doc. 138 – grifos nossos).



    A matéria tratada neste recurso não tem identidade com o Tema 163 da repercussão geral. 



    No Recurso Extraordinário n. 593.068, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso (Tema 163), discutiu-se a incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria de servidor público federal pelo Regime Próprio de Previdência Social – RPPS. Neste processo, põe-se em análise a incidência de contribuição previdenciária sobre os adicional noturno de empregado regido pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FÉRIAS EFETIVAMENTE GOZADAS. INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 163. NÃO-APLICABILIDADE. 1. A incidência ou não de contribuições previdenciárias sobre as remunerações pagas durante as férias efetivamente gozadas pelos empregados demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. 2. O Tema 163 da sistemática da Repercussão Geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 593.068, de relatoria original do Ministro Joaquim Barbosa e atualmente sob a relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 22.05.2009, além de não tratar de contribuição previdenciária sobre a remuneração paga durante o período de férias gozadas, mas apenas sobre o adicional de férias (terço constitucional), aplica-se tão somente aos servidores públicos federais. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 949.275- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 15.4.2016).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE HORAS EXTRAS, ADICIONAIS E FÉRIAS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 163. CONTROVÉRSIA SOBRE A INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. O entendimento firmado no Tema 163 da Repercussão Geral não guarda similitude com a controvérsia posta nestes autos. A matéria discutida no RE 593.068-RG diz respeito à incidência de contribuições sobre as parcelas recebidas pelos servidores públicos; logo, não se aplica às contribuições patronais da iniciativa privada. 
2. A incidência de contribuição previdenciária sobre horas extras, adicionais e férias é controvérsia de índole infraconstitucional. A ofensa ao texto constitucional, se existisse, seria meramente indireta ou reflexa. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios 
(art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.162.671-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2019).



    No voto condutor do julgamento, no qual fixado o Tema 163 da repercussão geral, o Ministro Roberto Barroso assentou: “(...) a questão constitucional a ser resolvida consiste na incidência, ou não, de contribuição previdenciária sobre verbas percebidas por servidores públicos que não sejam incorporáveis aos seus proventos de aposentadoria. Cuida-se, assim, de questão afeta ao regime próprio de previdência dos servidores públicos (…) as aposentadorias e as pensões dos servidores federais serão custeadas com recursos provenientes da União e com as contribuições dos servidores públicos” (RE n. 593.068, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 23.8.2017).



    14. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 565.160, Relator o Ministro Luiz Fux, com repercussão geral reconhecida (Tema 20), este Supremo Tribunal assentou que “a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, a qualquer título, quer anteriores, quer posteriores à Emenda Constitucional n. 20/1998 – inteligência dos artigos 195, inciso I, e 201, § 11, da Constituição Federal” e fixou a seguinte tese: ‘A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional n. 20/1998’ (DJe 23.8.2017). 



    Este Supremo Tribunal delimitou o alcance da expressão “folha de salários”, para fins de instituição de contribuição social sobre o total das remunerações. Considerou ter sido remetido ao legislador ordinário a definição dos casos em que os ganhos habituais do empregado são incorporados ao salário para a incidência de contribuição previdenciária. 



    No voto proferido no julgamento do Tema 20, o Ministro Luiz Fux assentou “que descabe a esta Corte definir a natureza indenizatória ou remuneratória de cada parcela, eis que tal discussão não possui status constitucional, conforme amplamente vem sendo reconhecido pela jurisprudência”.



    A apreciação do pleito recursal, sobre a natureza indenizatória ou remuneratória das verbas de adicionais noturno para fins de contribuição previdenciária patronal de empregado regido pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS demandaria reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Contribuição previdenciária. Alcance da expressão folha de salários. Incidência sobre ganhos habituais do empregado. RE-RG 565.160 (tema 20). 4. Adicional noturno, de insalubridade e de periculosidade. Natureza da verba. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%” (RE 
n. 1.202.233-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. NATUREZA JURÍDICA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a controvérsia relativa à natureza remuneratória ou indenizatória das verbas percebidas pelo contribuinte, para fins de incidência da contribuição previdenciária, demanda o reexame da legislação infraconstitucional. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 968.110-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.2.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. A jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos, notadamente contribuição previdenciária ou imposto de renda, baseada na natureza da verba. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (RE n. 1.013.951-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.9.2017).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Contribuição previdenciária patronal. Férias gozadas. Tema nº 985. Adicionais de insalubridade, periculosidade e adicional noturno. Tema nº 20. Verbas remuneratórias. Folha de salários. Ganhos habituais. Incidência. Adicional de quebra de caixa e auxílio-alimentação. Natureza jurídica da verba. Matéria infraconstitucional. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, em sede de repercussão geral (Tema nº 985), a incidência da contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de férias usufruídas e do terço constitucional, ante a habitualidade e o caráter remuneratório da totalidade do que percebido no mês de gozo das férias. 2. O Tribunal Pleno, em sede de repercussão geral (Tema nº 20), fixou a tese de que ‘a contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional nº 20/1998’. Desse modo, é válida a incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de férias usufruídas, adicionais de insalubridade, periculosidade e trabalho noturno, cuja natureza de contraprestação ao trabalho habitual prestado é patente. 3. A jurisprudência da Corte afirma ter caráter infraconstitucional a discussão acerca da natureza jurídica da verba para fins de incidência de contribuição previdenciária. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (art. 1.021, 
§ 4º, do CPC). 5. Inaplicável a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem (Súmula nº 512/STF)” (RE n. 1.103.461-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    15. Pelo exposto, julgo prejudicado o presente recurso extraordinário na parte em que se discute a incidência de contribuição previdenciária sobre salário maternidade, por perda superveniente de objeto (art. 21, inc. IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto à não incidência de contribuição previdenciária sobre adicional noturno pago aos empregados da recorrente, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do 
§ 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora